Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-85.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AFASTADA. MESMO FUNDAMENTO DA AGRAVANTE DE DISSIMULAÇÃO. PERSONALIDADE. MANTIDA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA J DO CÓDIGO PENAL. AFASTADA. REGIME FECHADO MANTIDO. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser afastada a circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que o Juiz sentenciante utilizou o mesmo fundamento (a simulação de ter se passado pelo filho da vítima para ameaçá-la e forçá-la a fazer a transferência bancária) em duas fases da dosimetria da pena, o que configura bis in idem, vedado em nosso ordenamento jurídico.
2. É de ser mantida a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, já que os elementos probatórios colacionados aos autos revelam que o réu demonstra ter uma personalidade fria, desonesta, manipuladora e com traços de psicopatia.
3. A agravante prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, aplicada nos casos em que o crime é praticado em ocasião de calamidade pública ou desgraça particular do ofendido, deve ser infligida ao agente que pratica um ilícito se aproveitando conscientemente desse momento de menor possibilidade de defesa da vítima, situação não configurada na hipótese em comento, pois houve uma simulação de uma situação que já foi devidamente penalizada pela pena do tipo penal, bem como pela agravante da dissimulação.
4. Mantém-se o Regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, pois o apelante foi condenado à pena superior a oito anos de reclusão.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.